Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-50.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008847-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILSON XIMENES ROCHA - CPF: 025.527.751-28 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - ENUNCIADO 359 E 404 DA SÚMULA DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Verbetes Sumulares 359 e 404, incumbe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação.

As Cartas de Aviso de Débito anexadas ao caderno processual demonstram que o consumidor foi comunicado, tal como estabelece o art. 43, § 2.º, do CDC, sobre os lançamentos dos débitos no banco de dados do SPC. Logo, não há falar em abalo na esfera moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008847-50.2021.8.11.0003

Trata-se Recurso de Apelação interposto por
Edilson Ximenes Rocha
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória c/c Danos Morais
ajuizada em face da
Boa Vista SCPC
, e condenou a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que não foi notificado acerca da inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Salienta que os documentos apresentados pela Recorrida não demonstram o envio da notificação válida, haja vista a ausência do comprovante de entrega da correspondência.

Acentuou que o ato ilícito decorrente da negativação indevida, sem prévia notificação, ocasionou danos de ordem subjetiva, os quais merecem ser indenizados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença mediante a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 116482958.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que o Apelante (
Edilson Ximenes Rocha
) ingressou com
Ação Declaratória c/c Danos Morais
em face da Apelada (
Boa Vista SCPC
)
.

Na peça vestibular asseverou, em apertada síntese, que teve seu nome lançado no rol de inadimplentes por suposta dívida na empresa Telefônica Brasil S.A. Móvel, no valor de R$ 144,87 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), e Club Mais Administradora de Cartões, no valor de R$ 307,45 (trezentos e sete reais e quarenta e cinco centavos); todavia, diz que não fora previamente notificado pela Apelada.

Sustentou que a conduta acoimada de ilícita lhe causou danos e prejuízos que merecem ser indenizados.

Assim, pugnou pela declaração de nulidade do registro negativo de seu nome no cadastro da Apelada, ante a falta de notificação prévia (art. 43, § 2.º, do CDC), e pela condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade a teor do que dispõe o art. 98, § 3.º, do CPC.

Insatisfeito, o Apelante recorreu, a fim de que os pedidos sejam acolhidos.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do
Verbete Sumular 359
, de que "
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Do extrato anexado no ID. 116480079, verifica-se que o nome do Apelante foi inserido no registro negativo do SPC em 05/06/2016, referente à dívida no valor de R$ 307,45 (trezentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) e, em 18/04/2017, no valor de R$ 144,87 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), constando como credora, respectivamente, as empresas
Club Mais Administradora de Cartões
e
Telefônica Brasil S.A. Móvel
.

Não se pode perder de vista que a Apelada é o órgão mantenedor do banco de dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), portanto, imperiosa a aplicação do Enunciado Sumular 359 do STJ ao caso concreto.

No que tange à notificação prévia, verifica-se que em 03/01/2017 (ID. 116480095) e em 14/08/2017 (ID. 116480096) foram elaboradas “Carta de Aviso de Débito”, e enviadas para ao endereço do Apelante para, nos termos do art. 43, § 2.º, do CDC, comunicar-lhe sobre os lançamentos dos débitos no banco de dados do SPC.

Importante salientar que a obrigação da Apelada se restringe ao
envio
de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa credora, logo, não é responsabilidade da Apelada a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa.

Ademais, comprovado o envio da notificação para o endereço da devedora, o órgão mantenedor do cadastro exime de qualquer responsabilidade, pois de acordo com o Enunciado Sumular 404 do STJ,
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Por corolário, não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito do Autora/Apelante de indenização pelos danos de ordem subjetiva.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DO ORGÃO DE MANUTENÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PREVIA DA INSCRIÇÃO – ENVIO EM ENDEREÇO ERRADO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A notificação previa de que trata o art. 43, 2º do CDC, considera-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor” Precedentes do STJ.
(TJMT. RI 10007227120198110033. Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida. Turma Recursal Única. Julgado em 17/02/2020. Publicado em 18/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 43, § 2º, do CDC expressamente prevê que a “abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações constrangedoras. 2. A comunicação do consumidor tem que ser prévia à inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n.359). 3. . Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação.
(TJMT. Apelação 00008259320168110003. Relator Joao Ferreira Filho. Julgado em 12/02/2019. Publicado em 18/02/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022